Tribunal: STF
Processo: Rcl 46066
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(Petição STF n. 17.974/2022)



RECLAMAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2019 A 2021. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 104 DO ADCT. SUSPENSÃO LIMINAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA LIMINAR.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santo André/SP, em 1º.3.2021, contra atos do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelos quais indeferido o aditivo ao plano de pagamento de precatório para o exercício de 2020 e determinadas medidas para o sequestro de verbas públicas municipais. Alega-se contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF.



O caso



    2. Em 5.2.2021, em razão da apurada insuficiência dos depósitos mensais para o pagamento de precatórios do Município de Santo André/SP e das parcelas referentes às diferenças apuradas no exercício financeiro de 2019, o Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo – Depre decidiu:



    “Conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, os depósitos mensais efetuados (...) de janeiro a dezembro de 2020 revelaram-se INSUFICIENTES no valor de R$101.033.062,44, atualizado até 31/01/2021 (págs. 1653/1655), ressaltando que o montante informado encontra-se líquido do montante cobrado pela decisão de pág. 1357 (págs. 1653/1655). Em relação à suficiência dos depósitos concernentes ao parcelamento autorizado pela decisão de pág. 1268, nos meses de setembro a dezembro de 2020, revelaram-se insuficientes no montante de R$5.284.678,39, para 31/01/2021 (pág. 1656). A Municipalidade deverá depositar a diferença no prazo de 15 dias, atualizada até a data do efetivo depósito. No silêncio, conforme disposto no artigo 104 do ADCT e na Resolução nº 303/2019 do CNJ, será procedido o pedido de sequestro do valor de R$106.317.740,83, junto à E. Presidência do TJSP, a instauração de processo por improbidade pelo Ministério Público, as proibições para contrair empréstimos, receber transferências voluntárias e os repasses de FPM através do Tesouro Nacional, bem como será informado ao Tribunal de Contas e procedida a inclusão do Município no cadastro de inadimplentes do CNJ” (doc. 34 – grifos nossos).



    3. O Município de Santo André/SP ajuizou a presente reclamação ao fundamento de que “o sequestro previsto no § 10, inciso I, do artigo 97, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (…) somente poderia ser aplicado ao Município Reclamante no caso de não liberação tempestiva ‘de, no mínimo, 1,5% [da receita corrente líquida] (...)’. Entretanto, referido critério não foi observado nas decisões guerreadas na presente Reclamação, evidenciando afronta direta ao decidido nas mencionadas ADIs 4.357 e 4.425“ (fl. 11).



    Argumentou que a autoridade reclamada teria apurado a insuficiência dos depósitos efetuados pelo Município para a quitação do saldo de precatórios até dezembro de 2024, compreensão que teria resultado na incorreta fixação de um percentual de comprometimento correspondente a 3,43% de sua receita corrente líquida, repercutindo severamente nos valores para depósito exigidos do Município.



    Ressaltou não ter obtido resposta do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre seu pedido de habilitação para uso dos depósitos judiciais, o que estaria prejudicando os esforços de pagamento envidados pelo Município.



    Pediu a procedência da presente reclamação, para “cassa[r] (…) as decisões de fls. 1.357 e 1.658, do Processo DEPRE nº 9000553-24.2015.8.26.0500/03 e, por consequência, as sanções do art. 104, do ADCT, com a reversão dos valores sequestrados” (fl. 42).



    4. Em 8.4.2021, deferi, em parte, a medida liminar requerida, apenas para suspender a determinação de bloqueio de R$ 106.317.740,83 (cento e seis milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) e a imposição das medidas sancionatórias especificadas nas decisões reclamadas, até o julgamento definitivo da presente reclamação (doc. 48).



    5. Em 14.4.2021, o Desembargador Coordenador da Diretoria de Precatórios e Cálculos – Depre do Tribunal de Justiça de São Paulo prestou informações (doc. 44).



    6. Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da presente reclamação (doc. 63). 



    7. Em 16.8.2021, pela Petição/STF n. 79.520, o Município de Santo André/SP noticiou ter o Desembargador Coordenador da Diretoria de Precatórios e Cálculos – Depre apurado insuficiência no montante pago pelo reclamante em relação ao parcelamento concernente ao exercício de 2019 e assinalado que a ausência de pagamento dessa diferença resultaria na imposição das sanções previstas nos incs. I, II, III, IV e parágrafo único do art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Assinala que “a imposição das sanções, relativas à suposta insuficiência do exercício de 2019 não pode prosperar, vez [que] afronta, diretamente, a decisão proferida (…) [no exame da medida] liminar, parcialmente deferid[a]” (fl. 2, doc. 65).



    Reitera não ter obtido resposta sobre seu requerimento de habilitação para uso dos depósitos judiciais e pede a suspensão da decisão pela qual determinada a imposição de sanções previstas no artigo 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dando-se, assim, efetivo cumprimento à decisão liminar e intimando-se a autoridade reclamada “para que deixe de aplicar quaisquer sanções ao Município, no que toca às supostas insuficiências dos exercícios financeiros de 2019 e 2020, até o julgamento final da presente ação” (fl. 3, doc. 65).



     



    Em 24.8.2021, deferi o requerimento formulado na Petição/STF n. 79.520/2021, para “suspender a determinação de bloqueio de R$ 8.253.508,22 (oito milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oito reais e vinte e dois centavos) nas contas do reclamante e a imposição das medidas sancionatórias especificadas pela autoridade reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação, sem prejuízo da continuidade dos depósitos mensais do reclamante” (doc. 70).



    8. Pela Petição/STF n. 19.974/2022, o Município de Santo André/SP informa ter o Desembargador Coordenador da Diretoria de Precatórios e Cálculos – Depre indeferido o pedido de parcelamento do saldo apurado como insuficiente para o exercício financeiro de 2021 e determinado a adoção de medidas tendentes ao sequestro de R$ 94.326.697,09 (noventa e quatro milhões, trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e nove centavos). A autoridade reclamada teria, ainda, rejeitado o Plano de Pagamentos de Precatórios apresentado pelo reclamante para o exercício de 2022 e determinado a imposição das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV e parágrafo único do artigo 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta que a aplicação das aludidas sanções estaria obstada pela decisão liminar deferida nesta ação, afirma ter depositado montante superior a R$ 205.000.000,00 (duzentos e cinco milhões de reais) para pagamento de precatórios deste 2009 e reitera que, até o momento, não obteve resposta do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre seu pedido de habilitação para utilização dos depósitos judiciais para quitação de precatórios.



    Requer “seja determinada a imediata suspensão da decisão proferida (…) [n]os autos do Processo Geral de Gestão nº 9000553-24.8.26.0500, que determinou a imposição das sanções previstas no artigo 104, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    9. Em 7.3.2022, o Desembargador Coordenador da Diretoria de Precatórios e Cálculos – Depre decidiu:



    “Indefiro o requerimento de parcelamento relativo à insuficiência dos depósitos regulares do exercício de 2021, vez que eventual acolhimento representaria afronta ao entendimento externado pelo E. Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências nº 0003505-28.2020.2.00.0000, que determinou que os valores devidos no exercício, independente se sua natureza, deverão ser honrado antes do término do referido exercício. Com relação ao Plano de Pagamento proposto para o exercício atual, observo o seguinte: 



    • O Plano de Pagamento acolhido para o exercício de 2019 (pág. 995), que previa o depósito mensal de 6% da RCL, não foi cumprido, tendo gerado uma insuficiência de R$57.777.160,23, que posteriormente foi parcelada em 46 vezes, a partir de março de 2020, não tendo a Municipalidade de Santo André cumprido com o pagamento do parcelamento concedido. 



    • O Plano de pagamento acolhido para o exercício de 2020 (pág. 1268), no total de 6% da RCL, que previa o depósito mensal de 2,5% da RCL com recursos próprios e depósito, até o final do exercício, de 3,5% da RCL, mediante financiamento, não foi cumprido, tendo gerado uma insuficiência de R$101.033.062,44. 



    • O Plano de pagamento acolhido para o exercício de 2021 (págs. 1529/1530), no total de 5% da RCL, que previa o depósito mensal de 1,5% com recursos próprios e 3,5% com demais medidas, não foi cumprido, tendo gerado uma insuficiência de R$94.326.697,09. 



    Observo ainda, que em razão da insuficiência pelo não cumprimento dos Planos de Pagamentos acolhidos dos exercícios de 2019, 2020 e 2021, foram aplicadas sanções à Municipalidade de Santo André, as quais encontram-se suspensas em razão da determinação exarada nos autos da Reclamação nº 46066/SP (págs. 1733/1756). 



    Pelo exposto, em razão do não cumprimento dos Planos de Pagamentos dos exercícios anteriores, deixo de acolher o Plano de Pagamento apresentado para o exercício de 2022, devendo, a Municipalidade de Santo André, observar, para os depósitos mensais do exercício atual, a alíquota de 5% sobre a RCL, conforme decisão de pág. 2027. 



    Quanto à insuficiência dos depósitos relativos ao exercício de 2021, no valor de R$94.326.697,09 em 31/12/2021 (págs. 2067), a Resolução CNJ nº 428/2021 estabeleceu, em seus artigos 1º, 2º e 3º, critérios para o Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes de Precatórios (CEDINPREC), visando a retenção relativa à não liberação tempestiva de recursos para o pagamento de parcelas mensais indispensáveis ao cumprimento do regime especial de que tratam os artigos 101 a 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    No entanto, o Sistema CEDINPREC, encontra-se inoperante, razão pela qual deve-se continuar expedindo ofício à Secretaria do Tesouro Nacional. 



    Assim, para a imposição das sanções previstas nos incisos I, II, III, IV e parágrafo único: 



    (a). - Encaminhe-se à E. Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que seja instaurado, de ofício, procedimento tendente a sequestrar da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ o valor de R$94.326.697,09, que deverá ser depositado junto ao Banco do Brasil, 100% na conta "Ordem Cronológica" (nº 3.000.132.241.559); 



    (b). - Oficie-se ao Ministério Público para eventual abertura de procedimento civil, tendente a apurar desvio de probidade, na forma do Inciso II, do art. 104 do ADCT; 



    (c). - Oficie-se à Secretaria do Tesouro Nacional, para que seja obstada autorização para empréstimo externo ou interno, bem como para impedir transferências voluntárias, nos termos do parágrafo único do art. 104 do ADCT. No mesmo ofício deverá ser requisitado à União que retenha os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Municípios, providenciando o depósito do montante de R$94.326.697,09, na conta judicial do Banco do Brasil, 100% na conta “Ordem Cronológica” (nº 3.000.132.241.559);



    (d). - Oficie-se ao Tribunal de Contas para as providências cabíveis“ (doc. 76).



    10. Ao examinar a presente reclamação, deferi, em parte, a medida liminar requerida, para suspender as medidas sancionatórias impostas nas decisões reclamadas e a determinação de bloqueio de montante relativo às diferenças apuradas nos exercícios de 2019 e 2020, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Em 24.8.2021, estendi os efeitos dessa decisão, para suspender nova ordem de bloqueio nas contas municipais, no montante de R$ 8.253.508,22 (oito milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oito reais e vinte e dois centavos), e afastar, novamente, a imposição das sanções indicadas no art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    11. Na espécie em exame, a nova determinação de bloqueio deveu-se à alegada insuficiência de pagamento das parcelas referentes ao exercício financeiro de 2021, do que decorreu a imposição das mesmas sanções em relação aos débitos daquele período.



    12. Como assinalado na decisão proferida em 24.8.2021, continuam presentes as razões que motivaram o deferimento parcial da medida liminar nesta ação, para sustar a ordem de bloqueio de valores em contas do Município reclamante e a imposição das sanções previstas no art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    O prazo estipulado para a quitação dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento instituído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, alterado pela Emenda Constitucional n. 99/2017 (31.12.2024), foi estendido pela Emenda Constitucional n. 109, de 15.3.2021, prorrogando-se as regras do regime especial de pagamento de precatórios até 31.12.2029, dado superveniente, a repercutir substancialmente sobre a situação jurídica dos débitos dos Municípios que, assim como o reclamante, não conseguiram honrar os compromissos assumidos quando da homologação de seus respectivos planos anuais de pagamento de precatórios.



    Como assinalado no exame da presente reclamação, persiste a necessidade de exame mais aprofundado das recentes disposições trazidas pela Emenda Constituição n. 109/2021 e sua repercussão sobre o nível de comprometimento da receita corrente líquida dos entes que aderiram ao regime especial, assim como a exigibilidade das parcelas eventualmente em atraso, pelo que a prudência recomenda sejam temporariamente suspensas a determinação de bloqueio de verbas públicas municipais e a imposição das sanções descritas pela autoridade reclamada, até que a questão seja dirimida por este Supremo Tribunal.



    13. De se registrar que a controvérsia jurídica em foco foi submetida, recentemente, ao cuidado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 47.618, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ajuizada pelo Município de Mauá/SP, contra decisão análoga proferida pelo Desembargador Coordenador da Diretoria de Precatórios e Cálculos – Depre no Tribunal de Justiça de São Paulo. O julgamento, iniciado em 29.10.2021, foi suspenso em 22.2.2022, após a prolação de voto divergente pelo Ministro Alexandre de Moraes, e aguarda a retomada do julgamento. 



    14. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 17.974/2022, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Coordenador da Diretoria de Precatórios e Cálculos – Depre, até o julgamento definitivo da presente reclamação, sem prejuízo da continuidade dos depósitos mensais do reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora